Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO CLONADO. RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. RESOLUÇÃO 670/2017 DO CONTRAN. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretendia a declaração de nulidade dos autos de infração no CP01029301, CP01031027, CP01035579, CP01015627, CP01015618, CP01051591, CP01051268, CP01051740, CP01030041 e CP01032360, em razão de suposta clonagem da motocicleta Yamaha YBR125 Factor ED – Placa JFT3939, de propriedade da parte autora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 56579021.
3. Fica deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 56831306 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A Resolução 670/2017 do CONTRAN, disciplina o processo administrativo para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de placas igual à do veículo original, conforme disposto no artigo 1o.
5. Por sua vez, o artigo 3o dispõe que a troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata a referida Resolução, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo.
6. Já o artigo 4o dispõe que a instauração do processo administrativo de que trata o artigo 3o terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone.
7. No caso dos autos, verifica-se pelo ID 56578288 que o recorrente registrou o Boletim de Ocorrência no 915/2022-2, junto à 19a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, onde consta narrativa acerca da clonagem de sua motocicleta.
8. Todavia, não há nos autos prova de que o recorrente tenha requerido junto ao Detran/DF a instauração de processo administrativo para a troca das placas de identificação, conforme dispõe os artigos 3o e 4o da Resolução 670/2017 do CONTRAN.
9. No ID 56578291, pág. 2, é possível verificar que o recorrente se limitou a requerer à Autarquia de Trânsito a análise das fotos de sua moto e do suposto clone, não se atentando para a relação de documentos constante do artigo 5o da Resolução 670/2017 do CONTRAN, necessários à instauração do procedimento administrativo.
10. Dessa forma, necessário que o recorrente promova junto ao Detran/DF a instauração do procedimento administrativo para apuração da clonagem e eventual troca das placas, sendo que, ao final, poderão as infrações serem atribuídas ao suposto infrator, como preconiza o artigo 9o da Resolução 670/2017 do CONTRAN.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme artigo 55 da lei no 9.099/95. A exigibilidade, no entanto, restará suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.